Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722603-45.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA CAVALCANTI DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRUNA CAVALCANTI DA SILVA contra a sentença (ID 59620344) por meio da qual o juízo de origem julgou improcedente a pretensão inicial (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), em que objetivava a autora a declaração de inexigibilidade da dívida prescrita, com consequente cessação de todos os tipos de cobrança promovidos pela ré, inclusive com determinação de remoção do débito junto as plataformas do “Serasa Limpa Nome” e do “Acordo Certo”. O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos prescritos. O tema ora discutido amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1264, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativo da controvérsia é o Recurso Especial n° 2092190/SP. O Tema 1264 visa "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1264 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora